Tribunal: TJDFT
Processo: 0735809-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS EVIDÊNCIAS DOS AUTOS. NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA COISA JULGADA. AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 621 do CPP, a revisão criminal tem o objetivo de desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado que contém vício de procedimento ou de julgamento.
2. Deve-se julgar improcedente a ação Revisional quando houver rediscussão de processo que seguiu devidamente os trâmites legais e quando o requerente não demonstra a compatibilidade entre as insurgências veiculadas a uma das taxativas hipóteses legais de cabimento da Revisional.
3. O afastamento de coisa julgada é medida excepcional, uma vez que apenas acontecerá em determinados casos em que for demonstrada plena certeza sobre o erro causador de injustiça.
4. No caso, não há violação ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se pode fundamentar uma condenação exclusivamente em reconhecimento fotográfico (HC n. 598.886), pois, na presente hipótese, há três depoimentos de vítimas diferentes, sendo que duas delas apontaram a pessoa do réu como sendo o autor do delito antes da ocorrência do reconhecimento fotográfico em delegacia. Assim, a condenação não se fundamentou exclusivamente no reconhecimento fotográfico feito em Delegacia.
5. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.